Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal.
2. O crime de lesão corporal por misoginia ou violência doméstica contra a mulher está inserido no capitulo dos crimes contra a vida, no art. 129, § 13, do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de uma mulher por razões da condição do sexo feminino. É crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.
3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. A versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial envolvendo crimes de violência doméstica deve ser prestigiada em detrimento até mesmo de eventual retratação feita em Juízo, especialmente quando aquela for corroborada por demais elementos probatórios da ação penal.
5. Após o devido processo legal, constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a condenação, a repressão penal é medida que se impõe quando verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
6. Negou-se provimento ao recurso.